Tribunal: STF
Processo: RE 1409319
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AI 791.292 QO-RG. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. DURAÇÃO SEMANAL DO TRABALHO DE ASSISTENTE SOCIAL. LEI N. 12.317/2010. APLICABILIDADE A SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS “C” E “D” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Observado no pronunciamento recorrido o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (AI 791.292 QO-RG).



    2. No julgamento do ARE 748.371, ministro Gilmar Mendes (Tema n. 660/RG), o Supremo rejeitou a repercussão geral da questão atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a controvérsia a partir de interpretação conferida a norma infraconstitucional, não cabe o recurso extraordinário.



    4. Não se admite a formalização de recurso extraordinário com base nas alíneas “c” e “d” do permissivo constitucional quando, no acórdão recorrido, o Tribunal de origem não tiver julgado válida lei local em face da Constituição ou de legislação federal.



    5. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    6. Agravo interno desprovido.